Tribunal: CARF
Processo: 10909.004071/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/03/2008, 18/07/2008
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 126).
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável, de forma objetiva, aos casos de informações não prestadas ou prestadas em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004071/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.447 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AG DE TRANSP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/03/2008, 18/07/2008
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 126).
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do
direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a
partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM
DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 é aplicável, de forma objetiva, aos casos de informações não prestadas
ou prestadas em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010 (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de ocorrência de bis in idem,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004071/2010-91
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004071/2010-91

por ausência de pertinência, rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade do auto
de infração e, no mérito, negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Conforme descrito na autuação, em procedimento de auditoria efetuada no
SISCOMEX. relativa aos despachos de exportação registrados durante o ano de 2006, verificou-
se que a recorrente informou o embarque de mercadorias fora do prazo estabelecido pela RFB,
conforme relação anexa ao Auto de Infração (fl. 07):
Despacho
Data embarque
Dados de embarque
Dias em atraso
Navio
2061327345/1
11/08/2006
18/07/2008
700
E R DURBAN
2061172909/1
10/10/2006
18/07/2008
640
MANUELA
2061313144/4
02/11/2006
07/03/2008
484
CSAV RIO MAULE
Neste cenário, considerando que a recorrente deixou de prestar informações na
forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, incorrendo em infração punível com a
citada penalidade, foi lavrado o presente Auto de Infração.
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
a) a nulidade do auto de infração por ilegitimidade passiva, uma vez que a recorrente é
agente de navegação e não transportadora;
b) o auto de infração padece de vício formal, pelo descumprimento dos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto 70.235/72;
c) a conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição
de multa, uma vez que, apesar da inclusão a destempo, a recorrente procedeu com os ajustes necessários,
informando os detalhes de cada transporte sem que para isso a autoridade tivesse tomado qualquer
iniciativa;
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004071/2010-91

d) o registro no SISCOMEX de dados relativos a um transporte marítimo, mesmo fora do
prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia
espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-101.924, de 20 de setembro de 2018, deixou de acolher a
impugnação, nos seguintes termos:
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela
interessada nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade
passiva, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação
com o que se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à
infringéncia ao controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira
e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das
declarações de despachos de exportação extemporâneos. Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas por
falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
(...)
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1o deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48
horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do efetivo
embarque.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando as preliminares de
ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração por vício formal, e alegando, em breve
síntese, que:
a) a ocorrência da aplicação de pena em duplicidade, em razão de já ter ocorrido a
inclusão da DDE n° 2080102697/0 no procedimento administrativo de n° 10907.001730/2010-58;
b) a conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição
de multa, uma vez que não deixou de apresentar os esclarecimentos e, portanto, não houve embaraço e/ou
impedimento à ação fiscalizatória, assim como, houve o registro, mesmo que a destempo, e antes de
qualquer procedimento administrativo fiscal.
c) o registro no SISCOMEX de dados relativos a um transporte marítimo, mesmo fora do
prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia
espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004071/2010-91

É o relatório.

Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 26/04/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 01/04/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
A recorrente sustenta que não existe amparo legal para a responsabilização do
agente marítimo, visto que o artigo 32, do Decreto-lei n° 37/1966, apenas prevê a
responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto, não podendo estender tal hipótese de
responsabilização à pena de multa.
Ocorre que os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos
armadores nos portos, perante às autoridades governamentais e portuárias. Assumem a
administração de cada escala do navio, incluindo documentação da embarcação e da carga,
controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação
dos diversos serviços necessários.
Neste cenário, além da própria recorrente ter prestado as informações relativas as
quais agora pretende afastar a sua responsabilidade, o Decreto-lei 37/66 estabelece o dever do
agente marítimo prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Assim, plenamente aplicável ao agente marítimo a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
De qualquer forma, a responsabilidade pelas infrações de quem representa o
transportador também está prevista no artigo 95, inciso I, do Decreto-lei n. 37/66, que estabelece
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004071/2010-91

que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
Por fim, destaco que, quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o
entendimento de que “[o] Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.”, na Súmula CARF no 185, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF,
ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), restando afastada,
portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A recorrente alega que a descrição dos fatos é confusa e não permitiu ao
recorrente exercer amplamente o seu direito de defesa, pugnando, por conseguinte, pelo
reconhecimento da nulidade do Auto de Infração
Ocorre que, ao contrário do alegado pela recorrente, houve a devida descrição do
fato autuado, como se extrai especialmente das fls. 06 e 07 do Auto de Infração, e dos
documentos juntados às fls. 09 a 26, que bem descrevem e comprovam a infração que gerou a
autuação.
Ressalta-se que as informações constantes do Auto de Infração são
suficientemente completas a ponto de permitir à Recorrente, tanto em sua impugnação, quanto
no próprio recurso voluntário, suscitar uma ampla discussão acerca do mérito, o que não se
coaduna com a hipótese de falta de clareza do auto de infração, e vai de encontro com a tese de
cerceamento do direito de defesa.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de
infração.
DA DUPLICIDADE DA PENA APLICADA – DA OCORRÊNCIA DE BIS IN
IDEM
Neste tópico do Recurso Voluntário, a recorrente alega que:
Importante destacar fundamento sequer analisado no acórdão ora combatido e de
extrema importância para que seja afastada a multa em questão. Isto porque, já tinha
ocorrido a inclusão da DDE no 2080102697/0 no procedimento administrativo de no
10907.001730/2010-58,
conforme
demonstrado
na
impugnação
anteriormente
apresentada.
Assim, não há porque, novamente, a SD em questão ser objeto de um novo
procedimento administrativo, uma vez que a multa deverá ser cobrada uma única vez
por veículo transportador.
Deve, portanto, ser anulada a penalidade aplicada ao presente caso.
Ocorre que não foi objeto do auto de infração impugnado a DDE no
2080102697/0, razão pela qual deixo de conhecer a referida pretensão recursal, por ausência de
pertinência.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004071/2010-91

DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO IMPOSTA
Para sustentar a alegação de que a sua conduta não caracteriza o tipo legal sob o
qual se justifica a imposição de multa, a Recorrente apresente os seguintes argumentos:
[...] ainda que a resposta tenha sido apresentada posteriormente, não poderia o
transportador ser autuado por caracterizar uma conduta de embaraço e/ou
impedimento à ação fiscalizadora.
A recorrente não deixou de apresentar os esclarecimentos, portanto, não houve
embaraço. Aliás, desde o início procurou deixar os fatos esclarecidos e a situação
regularizada. Reitere-se: foi o próprio transportador marítimo que deu início ao
procedimento de RETIFICAÇÃO, chamando a atenção à Receita Federal de que era
necessária a CORREÇÃO apontada.
De mais a mais, o que deve ser observado no presente caso é que não houve ausência
de informação. Todas as informações foram devidamente prestadas.
[...] a pena aplicada encontra suporte ainda no art. 37 da mencionada IN SRF 28/94
que diz que "o transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos (...)". Portanto,
no caso em referência não houve o descumprimento da determinação legal. O registro
houve, mesmo que a destempo. Trata-se de um tipo diferenciado e, considerando que a
penalidade administrativa não admite a utilização do recurso da analogia e tampouco
a interpretação extensiva, deverá a infração apontada ser desconsiderada por flagrante
inadequação ao tipo legal.
A posição ocupada pelo transportador dentro do mecanismo do transporte marítimo
lhe impõe o ônus de efetuar as inclusões e alterações necessárias para que a carga
transportada chegue ao seu destino final de forma íntegra, cumprindo o contrato de
transporte. Ocorre que, regularmente, os dados necessários são fornecidos por
terceiros, intervenientes na relação decorrente do transporte marítimo internacional.
É importante reiterar e destacar que a conduta da Recorrente não caracteriza o tipo
legal sob o qual se justifica a imposição de multa. As averbações foram feitas
tempestivamente, ocorrendo uma simples inclusão/retificação de informação em
momento oportuno para manter o sistema da RFB devidamente atualizados.
A informação foi prestada tão logo foi possível, porém antes que a própria Alfândega
a solicitasse, obstando, portanto, a ocorrência de qualquer embaraço.
Logo, se não havia nenhum procedimento instaurado, onde está o embaraço, a
dificuldade ou impedimento da ação de fiscalização.
Muito ao contrário, o presente auto de infração foi lavrado apenas e tão somente APÓS
A PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES.
O argumento acima bastaria para descaracterizar a cobrança em questão, contudo,
existem ainda outros elementos que reforçam o direito da recorrente, e que de forma
alguma poderão ser atribuídos ao agente marítimo.
Em muitos casos, o agente marítimo depende de informações prestadas por terceiros
envolvidos com a realização do transporte.
Ora, se ocorreu alguma inclusão/retificação posterior, considerando-se que as
informações foram apresentadas dentro do prazo legal, temos que tal procedimento
não implica em nenhuma infração prevista em lei.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004071/2010-91

Inicialmente, destaco que a recorrente tenta – sem êxito – sustentar que a multa
não seria aplicada ao caso de informação prestada a destempo, uma vez que inexistiria a conduta
“deixar de prestar informação”. Ocorre que, trata-se de alegação que não subsiste sequer a leitura
do próprio dispositivo legal, senão vejamos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;
Conforme se extrai do referido dispositivo, a conduta punida é a de deixar de
prestar informações, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Assim, a referida hipótese denota três possíveis situações: (1) a ausência de
prestação de qualquer informação; (2) prestação de informação em desacordo com a forma
exigida; e (3) prestação de informação fora do prazo estabelecido – situação em que se
enquadra a presente autuação.
Ademais, os argumentos da recorrente no sentido de que não houve embaraço à
fiscalização ou que o atraso se deu por culpa de terceiro não são o bastante para afastar a
aplicação da multa objeto da autuação, uma vez que a legislação estabelece de forma clara e
precisa que constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância de ato administrativo de caráter normativo e que a responsabilidade pela infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato, como se extrai do Decreto-lei no 37/66:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. (Grifamos)
Por fim, destaco que a retificação de informações sobre veículos e cargas não
constitui, atualmente, hipótese de incidência da multa prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966, dado que, com a revogação do art. 45, §§1o e 2o, da IN RFB 800/07, tal fato
deixou der considerado conduta típica para fins de aplicação da referida penalidade. Ocorre que,
no presente caso, não houve retificação das informações prestadas anteriormente, tratando-se
exclusivamente de informações registradas a destempo.
Diante de todo o exposto, sendo incontroverso o cometimento da infração
caracterizada por deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 107, XI, alínea e, do
Decreto-Lei n° 37/66.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004071/2010-91

A recorrente alega que o registro no SISCOMEX de dados relativos a um
transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração,
equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de
penalidade.
Ocorre que, quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o entendimento de que
“[a] denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010” (Súmula CARF no 126)
Desta forma, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de cargas transportadas,
é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecer da alegação de ocorrência de bis in idem, por ausência de pertinência, rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração e, no mérito, negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 200
DF CARF MF
Original